Tribunal: TJES
Processo: 5002498-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002498-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: SUPERMERCADO MOREIRA LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002498-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SUPERMERCADO MOREIRA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a decisão constante do id. n.º 1266821, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de execução fiscal” n.º 0002004-42.2004.8.08.0011, rejeitou o pedido de pesquisa de bens por meio da Centro de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias).

Pelas razões recursais (id. n.º 1266668), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
diligenciou a busca de bens pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito, razão pela qual requereu a busca de bens por meio da Centro de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas a sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002498-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SUPERMERCADO MOREIRA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a decisão constante do id. n.º 1266821, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de execução fiscal” n.º 0002004-42.2004.8.08.0011, rejeitou o pedido de pesquisa de bens por meio da Centro de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias).

Pelas razões recursais (id. n.º 1266668), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
diligenciou a busca de bens pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito, razão pela qual requereu a busca de bens por meio da Centro de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante figura como exequente nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0002004-42.2004.8.08.0011, ajuizada em face de SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, ora Agravado.

Conforme afirma o Agravante em suas razões recursais, o Juízo
a quo
diligenciou a busca e bens penhoráveis em nome da Agravada pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem que tenha havido, no entanto, êxito.

Neste contexto, o Agravante requereu, pela petição constante do id. n.° 1266820, a busca de bens em nome da Agravada pelo “Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI” e pelo “INFOJUD – DOI” (Declaração de Operações Imobiliárias), o que foi indeferido nos seguintes termos (id. n.º 1266821):

“Indefiro o requerimento de pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis porque o Exequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao Cartório próprio.

Observo, no caso concreto, que o requerimento foi apresentado sem que o Exequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização de bens.

Indefiro, por ora, o pedido de DOI, haja vista as razões supra.

Intime-se o Exequente.”

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de idêntica
quaestio iuris
(recurso de agravo de instrumento nº 5002323-59.2021.8.08.0000), adotou o entendimento segundo o qual a utilização de tais sistemas (“SREI” e “INFOJUD – DOI”) prescindem do esgotamento de diligências para localização de bens do devedor, sendo importantes instrumentos de efetividade da tutela jurisdicional.

Neste sentido as decisões monocráticas proferidas no agravo de instrumento nº 5002485-54.2021.8.08.0000, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões; no agravo de instrumento nº 5002485-54.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, bem como no agravo de instrumento nº 5002483-84.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Assim é que, à luz do princípio do colegiado, bem como porque os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926, do Código de Processo Civil, revejo o posicionamento por mim anteriormente manifestado para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e, consequentemente, reformar a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão e deferir o pedido de pesquisa no “Sistema Eletrônico de Imóveis” – SREI e na “Declaração de Operações Imobiliárias” – Infojud-DOI.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002498-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SUPERMERCADO MOREIRA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – RECURSO PROVIDO.

A pesquisa de bens mediante a utilização do “Sistema Eletrônico de Imóveis” – SREI e da “Declaração de Operações Imobiliárias” – Infojud-DOI prescindem do esgotamento de diligências prévias para localização de bens do devedor, sendo importantes instrumentos de efetividade da tutela jurisdicional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e Agravado SUPERMERCADO MOREIRA LTDA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.